Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS INFRUTÍFERAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA AUFERIDA PELA EXECUTADA. CONSTRIÇÃO A INCIDIR ATÉ QUE HAJA INTEGRAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. PENHORA SOBRE SALÁRIO EM LIMITE QUE PRESERVA O NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA SEM COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecidos.
2. A falta de localização de bens penhoráveis, embora empreendidas diversas tentativas para encontrar meio de satisfazer a dívida reclamada em demanda executiva, viabiliza a afetação excepcional de direito em regra impenhorável: a remuneração da devedora. Mitigação necessária da regra de impenhorabilidade, porque, de outro modo, o credor/exequente suportará dano patrimonial, enquanto o devedor inadimplente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
3. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre parte de seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que não quitou espontaneamente.
4. A medida constritiva da penhora de parcela da remuneração, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por sentença, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.
5. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração recebida, subtraídos os descontos legais, para atender a dívida, mesmo não alimentar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.